Tribunal: TJDFT
Processo: 0706505-48.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA DA CONSTRUTORA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente parte dos pedidos deduzidos na petição inicial, para rescindir o contrato celebrado entre as partes e condenar a ré a restituir os valores pagos na aquisição de uma unidade imobiliária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor; e (II) estabelecer se a rescisão contratual e a devolução dos valores pagos são devidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica em casos de multipropriedade é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. A rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel se deu por culpa exclusiva da promitente vendedora, por ter atrasado a entrega da obra sem justo motivo.
5. Em caso de rescisão do contrato de promessa de compra e venda por culpa da construtora, o comprador faz jus à restituição integral dos valores que pagou, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 543).
6. Não há óbice ao prosseguimento de ações de conhecimento propostas contra empresa em recuperação judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento: "A rescisão contratual e a devolução dos valores pagos são devidas em caso de inadimplemento contratual pela promitente vendedora."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; Acórdão 1868600, 07059177220238070004, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22.5.2024, publicado no DJE: 13.6.2024; e Acórdão 1904643, 0723139-39.2022.8.07.0020, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 22.8.2024.